Tribunal: TJMT
Processo: 1012060-05.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012060-05.2023.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), ALLIAB SAADAD DE SOUZA - CPF: 030.307.231-86 (REQUERIDO), juízo da 3ª vara criminal de juara (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ANTONIO ALVES CANDIDO - CPF: 206.861.371-91 (VÍTIMA), JUAREZ RODRIGUES SANTANA - CPF: 015.620.311-12 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU A CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
PRETENSÃO MINISTERIAL
– CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO AUTOR –
PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO
SUSCITADO PELA DEFENSA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E ANÁLISE DA AUTORIDADE JUDICIAL – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA QUE ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR INOMINADA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE

REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE DO FATO CRIMINOSO – DISPUTA POSSESSÓRIA – PROBABILIDADE DE CONDUTA SOB A EXCLUDENTE DA LEGITIMA DEFESA – NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR –

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO – CONSERVAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ DA CAUSA –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE
.

A medida cautelar inominada visa justamente conceder efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito já interposto, a fim de ser decretada a prisão preventiva do recorrido até o julgamento do mencionado recurso.

A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
), e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

A gravidade do fato criminoso, sem indicação de elementos concretos relativos às condutas atribuídas aos requeridos, não justifica, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 390.496/SP).

Ademais, emerge dos autos que
não obstante a gravidade em abstrato dos delitos, a autoridade judicial entendeu que
“há sérias dúvidas sobre a existência de legítima defesa da posse por parte do custodiado, pois ao que parece existe um conflito possessório pela divisa de área rural com a vítima
”
.

Ainda, não ficando concretamente demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação se mantida a decisão hostilizada até o julgamento do mérito recursal, não há falar em concessão da medida para atribuir efeito ativo ao recurso interposto, com o imediato restabelecimento da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Medida Cautelar Inominada
com pedido liminar,

manejada pelo
Ministério Público
, visando conferir
efeito ativo
ao Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos de Prisão em flagrante n. 1001150-59.2023.8.11.0018, que concedeu a liberdade provisória ao custodiado Alliab Saadad de Souza, pois a decisão objurgada vulnerou à garantia da ordem pública.

Em síntese, sustentou o requerente que
Alliab Saadad de Souza
foi preso em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 121, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código penal e no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, ocorrido em 23 de maio de 2023, por volta das 08:30 horas.

Alegou que o Ministério Público opinou favoravelmente ao decreto de prisão preventiva. Contudo, a autoridade judicial
homologou a prisão em flagrante do custodiado e concedeu liberdade provisória, sob o fundamento de que
“não obstante a gravidade em abstrato dos delitos em apuração, diante de todos os elementos juntados aos autos, entendo que há sérias dúvidas sobre a existência de legítima defesa da posse por parte do custodiado, pois ao que parece existe um conflito possessório pela divisa de área rural com a vítima (...) Naturalmente, a confirmação ou não da excludente de ilicitude ou até mesmo a ocorrência de eventual excesso será analisada no momento oportuno, porém, à vista dos elementos trazidos neste APF, entendo não ser razoável manter o custodiado preso preventivamente até que a situação seja melhor esclarecida”
(
sic
).

Afirmou que interpôs recurso em sentido estrito, mas remanescem os efeitos deletérios da decisão, buscando impedir os efeitos
da revogação da prisão preventiva até que o mérito do recurso seja apreciado, resguardando a ordem pública no âmbito da comarca de Juara/MT.

Aduziu que a gravidade delitiva é fundamento idôneo a ensejar a prisão preventiva, eis que
teria ido ao encontro da vítima e efetuado os disparos de arma de fogo sem nada dizer e, após tê-la alvejado, teria, ainda, arrastando-a para o interior do carro e se dirigido para o interior de uma propriedade rural, onde depois teria vindo a ser abordado, portando uma arma de fogo, por Policiais Militares.

Asseverou, ainda, que
o custodiado possui outras anotações na sua folha de antecedentes, a saber: Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1001299- 89.2022.8.11.0018 e Inquérito Policial n. 1000490-65.2023.8.11.0018
.

Portanto, almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido estrito, para suspender os efeitos da decisão da autoridade judicial, determinando a imediata segregação cautelar do investigado, expedindo imediatamente o mandado de prisão em desfavor do requerido (id. 169759697).

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 170462150).

A defesa apresentou contestação, requerendo a improcedência da presente medida cautelar (id.
172494167
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo provimento do recurso (id. 175906690), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Medida Cautelar Inominada
– Homicídio, na forma tentada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 14, da Lei nº 10.826/2003] – prisão em flagrante – liberdade provisória concedida pelo juízo singular – irresignação ministerial –
1. Preliminar de não conhecimento arguida pela defesa na contestação
– inviabilidade – aplicação subsidiária do Código de Processo Civil – jurisprudência pátria que admite a interposição de medida cautelar inominada para concessão de efeito suspensivo ativo ao Rese –
Pelo não acolhimento da preliminar suscitada
.

2. Mérito:
pretendida concessão de efeito suspensivo ativo ao Rese interposto contra a decisão que concedeu a liberdade provisória – possibilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – garantia da ordem pública - gravidade concreta dos delitos - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – custódia necessária para evitar a reiteração delitiva –
Pela procedência da ação
.”

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

O recorrido, em sede de preliminar levantada na contestação, o não conhecimento da medida cautelar inominada, ante a supressão de instância, em razão do juízo singular não ter analisado o Recurso em sentido estrito.

Não obstante as alegações do recorrido, a medida cautelar inominada visa justamente conceder efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito já interposto, a fim de ser decretada a prisão preventiva do recorrido até o julgamento do mencionado recurso.

Destaca-se que embora o tema seja controvertido na jurisprudência pátria, deve-se reconhecer a viabilidade jurídica de medida cautelar inominada na seara criminal (com fundamento no poder geral de cautela do juiz), à qual não se sobrepõe o princípio da legalidade, uma vez que a necessidade de atribuição do efeito suspensivo encontra amparo no princípio da jurisdição e no poder geral de cautela.

Ademais, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de reputar admissível a ação cautelar ajuizada pelo Ministério Público para conferir efeito suspensivo/ativo a recurso não ordinariamente dotado desse efeito.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.

(...). 3. Nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais - LEP, o recurso interposto pelo Ministério Público não possui efeito suspensivo. Mantidas as circunstâncias fáticas que ensejaram a concessão do benefício, volta a vigorar a decisão do Juízo das execuções que havia deferido a inclusão do paciente em regime domiciliar. 4. Habeas Corpus concedido”.
(HC 399.323/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)

“(...) 1.
É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar.
Inaplicável, ao caso, a Súmula n.º 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente. (...)”
(HC 468.526/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/02/2019)” – grifei.

Nesse sentido também é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“... É possível se conferir efeito ativo a recurso em sentido estrito por meio de ação cautelar inominada, quando a prisão do acusado é revogada. [...]
(N.U 1011942-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

“... A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [fumus boni iuris], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [periculum in mora]. [...]”
(N.U 1012064-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

O mesmo posicionamento acerca do assunto é extraído de julgados no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejamos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APENADO REGREDIDO CAUTELARMENTE PARA O REGIME FECHADO. CUSTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Ausente previsão legal, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução. 2. Com o julgamento do recurso encontra-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo. (...). 6. Negado provimento ao recurso”.

(TJMG -

Agravo em Execução Penal

1.0702.14.042863-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/08/2018, publicação da súmula em 10/08/2018) (Grifei).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido medida cautelar inominada à concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito em casos excepcionais, dada a cautelaridade pleiteada.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada pela defesa.

Voto.

Como visto, cuida-se de medida cautelar inominada proposta pelo
Ministério Público do

Estado

de

Mato Grosso
, objetivando atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que concedeu a liberdade provisória ao recorrido,
Alliab Saadad de Souza
.

Em resumo, afirmou que o fato, em tese, praticado recorrido é grave na medida em que, de acordo com relatos acostados aos autos, ele teria ido ao encontro da vítima e efetuado os disparos de arma de fogo sem nada dizer e, após tê-la alvejado, teria, ainda, arrastado-a para o interior do carro e se dirigido para o interior de uma propriedade rural, onde depois teria vindo a ser abordado, portando uma arma de fogo, por Policiais Militares.

Assim, sustentou a presença do
periculum libertatis
, além da suposta prática dos atos que deram origem ao auto de prisão em flagrante referido, o recorrido possui outras anotações na sua folha de antecedentes, a saber: Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1001299-89.2022.8.11.00181 e Inquérito Policial n. 1000490- 65.2023.8.11.00182. Ao final, requereu que a prisão preventiva do recorrido se mostra imprescindível para garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, mormente em razão da gravidade concreta da conduta (id. 169759697).

Pois bem.

Conforme emerge dos autos, que o recorrido foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio e porte de arma de fogo, sendo que na audiência de apresentação a autoridade judicial homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão.

A autoridade judiciária consignou que:

“...

Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, os agentes estavam em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais dos presos, não sendo o caso, portanto, de relaxamento.

Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 310 do CPP:

...

O art. 312, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (fumus comissi delicti epericulum libertatis), nos seguintes termos:

...

Por fim, o art. 313 do mesmo Código, elenca as hipóteses de admissibilidade:

...

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que os crimes imputados aos custodiados possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Logo, admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência e Exame de Corpo de Delito.

Igualmente há indícios suficientes de autoria extraídos dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, das declarações da vítima e do interrogatório do custodiado.

A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861)

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, não obstante a gravidade em abstrato dos delitos em apuração, diante de todos os elementos juntados aos autos, entendo que há sérias dúvidas sobre a existência de legítima defesa da posse por parte do custodiado, pois ao que parece existe um conflito possessório pela divisa de área rural com a vítima.

Aliás, os documentos juntados pela defesa no ID 118653302 demonstram que
a vítima José Antônio Alves Cândido, vulgo “Sapecado”, é acusado de homicídio qualificado ocorrido na Comarca de Nova Monte Verde/MT no ano de 2016, além de estar envolvido em outros litígios possessórios na região, inclusive é acusado de descumprir ordem judicial de reintegração de posse no ano passado
.

Tais fatos ocorridos entre a vítima e terceiros
reforça a tese de possível existência de legítima defesa da posse por parte do custodiado
.

Naturalmente,
a confirmação ou não da excludente de ilicitude ou até mesmo a ocorrência de eventual excesso será analisada no momento oportuno, porém, à vista dos elementos trazidos neste APF
, entendo não ser razoável manter o custodiado preso preventivamente até que a situação seja melhor esclarecida.

Por fim,
observo que a vítima sofreu apenas um disparo de arma de fogo na perna, em região não letal, ficando afastado o risco de morte, conforme laudo pericial. Logo, é possível extrair desde já, que o custodiado não possuía animus necandi, ou então desistiu voluntariamente do intento homicida, haja vista que teria permanecido por longo período de tempo sozinho com a vítima, sem a intervenção de terceiros
.

Nesse cenário, ausente a gravidade em concreto da conduta, é o caso de conceder a liberdade provisória.

Por sua vez, entendo que a imposição de medidas cautelares é necessária para vincular o custodiado ao processo e evitar possível reiteração delituosa. Para tanto, fixo as seguintes medidas:

a) Pagamento de FIANÇA no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, diante da situação econômica demonstrada nos autos;

b) Obrigação de manter endereço e telefone atualizados;

c) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades;

d) Proibição de aproximação da vítima e de seus familiares a uma distância mínima de 300 metros, bem como de manter contato com eles por qualquer meio;

ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, III, do CPP, concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao(à) custodiado(a), condicionada ao cumprimento da(s) medida(s) cautelar(es) acima imposta(s).

Após a comprovação do pagamento da fiança, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de colocar o(a) custodiado(a) em liberdade, salvo se estiver preso(a) por outro motivo, ocasião em que deverá ser intimado(a) das cautelares fixadas, advertindo-o(a) de que o descumprimento poderá acarretar na prisão preventiva.

Preclusa esta decisão traslade-se cópia para o IP ou Ação Penal correlata...”
(id. 169759695).

Dentro desse contexto, não há como afirmar que a decisão que concedeu a liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão, em primeira instância, seja teratológica ou manifestamente ilegal, e permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.

Ainda,
emerge dos autos que
não obstante a gravidade em abstrato dos delitos, a autoridade judicial entendeu que
“há sérias dúvidas sobre a existência de legítima defesa da posse por parte do custodiado, pois ao que parece existe um conflito possessório pela divisa de área rural com a vítima
”
.

Ainda, como bem delineado pela autoridade judicial a vítima José Antônio Alves Cândido, é acusado de homicídio qualificado ocorrido na Comarca de Nova Monte Verde/MT no ano de 2016,
além de estar envolvido em outros litígios possessórios na região, inclusive é acusado de descumprir ordem judicial de reintegração de posse no ano passado
.

Por outro lado, o recorrido após os fatos não se evadiu do local, sendo preso em flagrante delito, bem como permaneceu com a vítima por mais de 02 (duas) horas até a chegada das autoridades policiais. Diante desta situação, que
a autoridade judicial reconheceu a existência de dúvida sobre a possibilidade do recorrido ter agido sobre a excludente da legitima defesa
.

Destaca-se que todos os fatos típicos constituem desvios sociais juridicamente reprováveis, e causam algum abalo à ordem pública, motivo pelo qual se instaura o devido processo penal, para apuração da culpabilidade e imposição legítima de sanção. Porém, nem todos legitimam o manejo da prisão preventiva. Por óbvio, esta exige demonstração concreta de periculosidade que extrapole a reprovação inerente ao tipo.

Por esse motivo e com o intuito de balizar o uso do instituto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem consagrado o entendimento segundo o qual a restrição cautelar do direito fundamental à liberdade (artigo 5º, inciso XV, da CF/88) deve ter fundamento empírico e concreto, verificadas as circunstâncias do artigo 312 do Código de Processo Penal. Estas, quando presentes, suprem os requisitos para a custódia cautelar.

Assim, não basta a constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração. Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado agente, se mantido em liberdade, abala de maneira excepcional a ordem, pois a ordinária reprovação dos abalos à ordem, inerente à tipicidade normativa penal, exige, como regra, a observância do
due process of law
e a comprovação da culpa.

A necessidade da prisão há de ser lastreada em situações fáticas que permitam ao juiz prognosticar os indícios suficientes de autoria e o risco de o réu ou indiciado vir a cometer novos crimes se mantido em liberdade.

Noutro ponto, não é demais frisar que está em debate prisão sem pena, ou seja, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião pública.

Não se pode olvidar que a prisão é exceção à regra legal, devendo prosperar somente na hipótese de absoluta necessidade, ainda assim quando presentes, simultaneamente,
indícios suficientes da autoria
e da materialidade do crime e do risco que a liberdade do agente provoca para a ordem pública, para a instrução ou para a garantia da execução da pena, sempre calcada em dados concretos dos autos.

A falta de qualquer um deles, torna incabível a medida.

Nessa toada, relembro que a prisão preventiva não se confunde com a sanção penal, que visa infligir ao sentenciado reprimenda que seja suficiente e necessária para reprimir e prevenir o crime; de modo distinto, deve ser imposta naqueles casos excepcionais em que o abalo à ordem pública seja tão significativo que reclame do magistrado uma atuação pronta e diligente, capaz de impedir eventos ainda mais danosos, prováveis de serem causados pelo suspeito/acusado, enquanto a investigação ou o processo penais são concluídos. Do contrário, e sem qualquer diferenciação das circunstâncias do caso concreto, sendo adotada como verdadeira regra, a segregação cautelar antes de sentença condenatória com trânsito em julgado passa a assumir a indevida feição de antecipação de pena e viola o princípio da presunção de inocência de que todos devem gozar.

E consoante ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz no voto condutor do
Habeas Corpus
n. 296337 DF, deve-se ter sempre em mente a ideia da subsidiariedade processual penal, que permeia o princípio da proporcionalidade, em sua máxima parcial (ou subprincípio) da necessidade (proibição de excesso): o juiz somente poderá decretar a medida mais radical quando não existirem outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do indiciado ou acusado por meio das quais seja possível, com igual eficácia, atingir os mesmos fins colimados.

Registre-se, por fim, que a decisão censurada é datada de 24 de maio de 2023, não se justificando a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Parquet.

Por fim, não obstante a gravidade dos fatos delituosos imputados ao requerido, até o momento não ficou demonstrado nenhum risco de dano irreparável ou de difícil reparação, se mantida a decisão hostilizada.

Em outras palavras: não há notícia nos autos de que o recorrido, em liberdade, tenha cometido novos delitos, colocando em risco a ordem pública, ou demonstrado, concretamente, qualquer ato tendente a prejudicar a instrução criminal ou que pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Calha salientar, ainda, que não se justifica a concessão do efeito almejado apenas a possível demora da análise do pedido perante a instância superior, pois, se assim o fosse, o efeito suspensivo da decisão ou ativo do recurso deveria ser regra, e não exceção.

De mais a mais, não cabe, aqui, incursionar nos fundamentos aduzidos pelo juízo de origem para “revogar” ou substituir a prisão preventiva do requerido, sob pena de esvaziar o conteúdo ou a pretensão contida no recurso interposto.

Por todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente medida cautelar proposta pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023